Tribunal: TJDFT
Processo: 0718547-30.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718547-30.2018.8.07.0007 RECORRENTE: LUIZ CARLOS MARQUES DA COSTA, CLAUDIA VALERIA BARBOSA MARQUES RECORRIDO: ESPÓLIO DE OSCAR RAUL CORREA REPRESENTANTE LEGAL: GESSIKA MARIA BARRETO ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ANIMUS DOMINI. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA E PROVEITO ECONÔMICO. CORRESPONDÊNCIA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação da apelante e sua pretensão de reforma da r. sentença. 2. Havendo nos autos documentos que demonstram a existência de contrato de locação do imóvel, com o pagamento do aluguel pelos autores, a permanência destes no imóvel – pagando ou não o aluguel – configura mero ato de tolerância, o qual não induz a intenção de possuir como se donos fossem (animus domini). Inteligência do art. 1.208 do CC/2002. 3. Atribuído à demanda valor certo e condizente com o conteúdo econômico imediatamente aferível do imóvel usucapiendo (CPC/2015 291), que reflete o proveito patrimonial obtido, afigura-se correta a adoção do valor da causa como critério de fixação dos honorários advocatícios (CPC/2015 85 § 2o). 4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento aos apelos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 565, 1.238 e 1.241, todos do Código Civil, asseverando inexistente a relação jurídica típica de locação no caso dos autos, não se prestando, para tanto, os recibos acostados. Defendem, assim, a ocorrência de usucapião extraordinária. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 565, 1.238 e 1.241, todos do Código Civil. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão quanto à caracterização ou não, da relação locatícia, bem como quanto à ocorrência da usucapião, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012